Tribunal: TCU
Processo: 002.473/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Executiva - Ministério do Trabalho e Previdência em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 299521, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E PREVIDENCIA, Siafi/Siconv 299521, função null, que teve como objeto EXECUCAO DO PROJETO PROJOVEM TRABALHADOR, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS, NO MUNICIPIO DE VIDEIRA NO ESTADO DE SANTA CATARINA, DE FORMA A QUALIFICAR SOCIAL-PROFISSIONALMENTE OS JOVENS DO MUNICIPIO, COM VISTA DE NO MINIMO 30% DE JOVENS INSERIDOS NO MUNDO DO TRABALHO. (no da TCE no sistema: 2958/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 13634/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Executiva do então Ministério do Trabalho e Previdência em desfavor do Município de Videira - SC e de seu ex-prefeito, Sr. Wilmar Careli, em decorrência da falta de comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados ao município no âmbito do Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem), na modalidade Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã. Considerando que em seu exame (peças 104-106) a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), ao analisar a sequência de eventos processuais que teriam o condão de interromper a fluência do prazo prescricional, verificou que entre emissão da Nota Informativa n.o 204/CGCC/SPPE/MTE (em 26/1/2012, por meio da qual se reiterou a necessidade de complementação dos documentos até então encaminhados pelo responsável, peça 31) e a emissão da Nota Técnica n.o 1.198/2017/CGPC/SPPE/MTE (em 13/10/2017, na qual se concluiu a análise física e financeira da prestação de contas final, peça 43, p. 1-8), houve o transcurso dos prazos prescricionais, de cinco e de três anos, previstos nos artigos 2o e 8o da Resolução TCU 344/2022, sem que tenham sido interrompidos por uma das hipóteses enumeradas nos artigos 5o e 8o, §§ 1o e 2o, do mencionado normativo; Considerando que em face da prescrição da pretensão punitiva e da pretensão ressarcitória para o TCU, a unidade técnica propõe o arquivamento dos autos, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU (peça 107); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, em: reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, nos termos dos arts. 2o e 8o da Resolução-TCU 344/2022; enviar cópia deste Acórdão ao Ministério do Trabalho e Emprego e aos responsáveis, para ciência; e arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 002.473/2023-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Prefeitura Municipal de Videira - SC (83.039.842/0001-84); Wilmar Carelli (XXX.326.419-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Videira - SC. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há.